Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E DA PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA SUBSTITUTA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. GESTANTE. ESTABILIDADE NO CARGO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A continuidade do vínculo empregatício no período de gestação até o fim da estabilidade gestacional é assegurado no artigo 7o, XVIII c/c artigo 39, § 3o, da Constituição Federal, bem como no artigo 10, II, "b", do ADCT.

3. Ausência de comprovação pelo agravado da inexistência do vínculo empregatício no início da gravidez da agravada. Ausentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, correta a decisão que deferiu o pleito liminar para prorrogação do contrato temporário pelo período da estabilidade gestacional.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.